Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada em virtude de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o estabelecimento comercial Farmácia Admir Ltda. e outros responsáveis, em virtude de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Farmácia Admir Ltda., Fátima Regina Ferreira Xavier, Sebastião Alair Xavier Júnior, Taisa Dorvillê Costa Abreu e Victor Dorvillê Costa Abreu, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Farmácia Admir Ltda. e de Fátima Regina Ferreira Xavier, Sebastião Alair Xavier Júnior, Taisa Dorvillê Costa Abreu e Victor Dorvillê Costa Abreu e os condenar, solidariamente, ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: 9.2.1. Débito solidário da Farmácia Admir Ltda. e de Taisa Dorvillê Costa Abreu e Victor Dorvillê Costa Abreu: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 7.397,84 04/04/2017 6.693,72 16/05/2017 7.179,43 9.2.2. Débito solidário da Farmácia Admir Ltda. e de Fátima Regina Ferreira Xavier e Sebastião Alair Xavier Júnior: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/06/2017 6.953,13 29/06/2017 5.299,15 27/07/2017 5.055,57 21/08/2017 5.764,19 22/09/2017 6.267,52 20/10/2017 7.619,09 15/12/2017 11.203,34 16/12/2017 66,69 18/12/2017 26.105,60 06/02/2018 28.039,91 02/03/2018 29.502,83 02/04/2018 25.610,15 03/05/2018 226,53 04/05/2018 36.126,90 04/06/2018 34.562,80 10/07/2018 42.234,56 01/08/2018 42.996,45 9.3. aplicar aos responsáveis as seguintes multas individuais, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor (R$) Farmácia Admir Ltda. 24.600,00 Fátima Regina Ferreira Xavier 23.000,00 Sebastião Alair Xavier Júnior 23.000,00 Taisa Dorvillê Costa Abreu 1.600,00 Victor Dorvillê Costa Abreu 1.600,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis; e 9.9.2. aos responsáveis e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, para ciência.